Tribunal: TJBA
Processo: 0002516-15.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002516-15.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:

APELADO: ISSIS DO NASCIMENTO ROSA RODRIGUES

Advogado(s)
:
JOCIANE DE PAULA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ENCARGOS CONTRATUAIS ABUSIVOS EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MATÉRIA DE DEFESA. PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. MORA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - O colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de ser possível o reconhecimento da cobrança de encargos contratuais abusivos
em ação busca e apreensão
, para o fim específico de descaracterização da mora, desde que alegado pelo consumidor como matéria de defesa;

II - Não obstante, apenas o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) é capaz de descaracterizar a mora do devedor (STJ, REsp 1.061.530/RS, processado pela sistemática de recursos repetitivos);

III - A fixação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% (doze por cento) ao ano, não implica, por si só, na abusividade de sua cobrança, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.º 1.061.530/RS. Contudo, no caso em tela, as diferenças entre as taxas de juros remuneratórios pactuadas e as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil são relevantes, considerando a soma dos valores correspondentes ao longo de toda a vigência do contrato, o que certamente resultará, ao final, na cobrança de quantia que não pode ser tida como insignificante;

IV- Verificada a abusividade de encargo incidente no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora da acionada, nos termos do entendimento consolidado pela Corte Superior;

V - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível de n.º 0002516-15.2012.8.05.0080
, em que figura como apelante
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, e como apelada
ISSIS DO NASCIMENTO ROSA RODRIGUES.

Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.